Tribunal: TJMT
Processo: 1001108-63.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de APELAÇÃO CÍVEL n. 1001108-63.2016.8.11.0015.
RECORRENTE ITACIARA MOTORS LTDA.
RECORRIDO SANDRA MARA MENEZES CUNHA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ITACIARA MOTORS LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 46544999-TJ):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXISTÊNCIA COISA JULGADA MATERIAL – AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA ANTERIORMENTE E EXTINTA EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES – MESMA RELAÇÃO JURÍDICA – INADIMPLEMENTO DE NOTAS FISCAIS E DUPLICATAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 502 do CPC, denomina-se “coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. 2. Se a pretensão de cobrança é idêntica àquela monitória ajuizada anteriormente pelo credor, extinta por encontrar-se prescrita a pretensão, envolvendo as mesmas partes, os mesmos créditos e fundada na mesma relação jurídica existente entre os litigantes, há coisa julgada material, pelo que a ação de cobrança deve ser extinta nos moldes do art. 485, V, do CPC. (N.U. 1001108-63.2016.8.11.0015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020)”.
A parte Recorrente alega violação aos artigos 337, § 4o e 485, V, do Código de Processo Civil, uma vez que não caracteriza coisa julgada material, haja vista que a Ação Monitória e a Ação de Cobrança possuem causas de pedir distintas.
Recurso tempestivo (id. 51575455-TJ).
Sem contrarrazões (id. 54528977-TJ).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, ao alegar violação aos artigos 337, § 4o e 485, V, do Código de Processo Civil, a parte Recorrente defende que não caracteriza coisa julgada material, haja vista que a Ação Monitória e a Ação de Cobrança possuem causas de pedir distintas.
Com efeito, constou do acórdão que:
“(...)
Conquanto a apelante insista em que não há identidade entre a ação Monitória (Número Único 12240-76.2012.811.0015 - Código no 176540 – 4a Vara Cível de Sinop) e a presente ação de cobrança, exceto pela nova nomenclatura dada a lide em discussão, a frágil alegação de que pretende ver reconhecido a existência de “contrato de prestação de serviços verbal” entre as litigantes representada pelas mesmas Notas Fiscais de no 24402 e no 25074, não convence quanto à distinção entre as lides, pelo contrário, a pretensão é idêntica àquela ajuizada anteriormente pela apelante; no caso, se afasta fosse a coisa julgada, este eg.Tribunal faltamente estaria por repetir o exercício da mesma atividade jurisdicional, sobre o mesmo objeto – satisfação do débito envolvendo as mesmas partes representado pelas Notas Fiscais de no 24402 e no 25074, e sabe-se que, cuidando-se de coisa julgada material, não se pode submeter à mesma demanda ao judiciário.”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
A propósito:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE À LEI N. 12.350/2010. FALTA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 503 E 505 DO CPC/1973, 3o, C/C O ART. 7o, § 1o, DA LEI N. 7.713/1988 E 111 E 176 DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. OFENSA À COISA JULGADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO ANCORADO EM TESE FIRMADA EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
1. [...] 4. Na via especial não cabe a análise de tese recursal que demande a incursão na seara fático-probatória dos autos, por orientação da Súmula 7 do STJ. Nessa linha, resta inviável a este Tribunal avaliar o alegado desacerto da Corte local quanto à observância do postulado da coisa julgada devido à impossibilidade de superar-se o referido óbice sumular.
5. [...] 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1120692/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018)”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII